Tribunal: TJBA
Processo: 0006459-39.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006459-39.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVAILDE SILVA REIS e outros

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, ECIO ROZA, MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA

APELADO: UNIMAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ECIO ROZA, MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO CONCLUSIVO PELA FALSIDADE DA ASSINATURA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
D
ANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 10%. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recursos de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A sentença fundamentou-se em laudo pericial que atestou a falsidade da assinatura da consumidora no contrato de adesão.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os elementos de prova trazidos pela ré, como gravações telefônicas, são capazes de afastar a conclusão do laudo pericial que confirmou a fraude; (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais é adequado; e (iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 20%.

III. Razões de decidir

O laudo pericial grafotécnico (ID 98724543) foi conclusivo ao afirmar que a assinatura constante na proposta de adesão não partiu do punho da autora. A prova técnica é robusta e realizada por perito de confiança do Juízo, sob o crivo do contraditório.

Embora a ré apresente gravações telefônicas, estas não são suficientes para validar uma contratação cuja assinatura inicial foi tecnicamente comprovada como falsa. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva perante fraudes praticadas por terceiros, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido.
O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto aos honorários advocatícios, o percentual de 10% sobre o valor da condenação revela-se adequado à natureza e à importância da causa, não justificando a elevação para o patamar máximo, uma vez que a matéria, apesar do longo tempo de tramitação, é comum nas relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação da ré e da autora conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Comprovada a falsidade da assinatura da autora por perícia grafotécnica e a inserção indevida do seu nome em cadastro de restrição de crédito,

a declaração de inexistência do débito;
a exclusão do nome da autora do referido cadastro e a condenação por danos morais são medidas de rigor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371 e art. 479; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0006459-39.2010.8.05.0103
, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelantes e apelados,
U
NIMAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA e IVAILDE SILVA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.